Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ATRASO NA CONCLUSÃO JUSTIFICADO. INCAPACIDADE LABORAL RELATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de exoneração de alimentos proposta por genitor contra filha maior, julgada procedente em primeira instância. A apelante sustenta necessidade alimentar para concluir curso superior, atraso justificado por fatores externos e condições pessoais (TEA e TDAH), além da ausência de renda própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar se subsiste a obrigação alimentar após a maioridade, diante da matrícula em curso superior e da alegada incapacidade para prover o próprio sustento;
(ii) Analisar a possibilidade de manutenção da pensão até a conclusão da graduação ou idade limite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na solidariedade familiar (CC, arts. 1.694 e 1.695; Súmula 358/STJ).
4. A jurisprudência admite a manutenção da pensão até a conclusão do curso superior, em regra até os 24 anos, podendo ser prorrogada em casos excepcionais, como incapacidade laboral ou atraso justificado.
5. No caso, comprovada a matrícula da apelante em curso de Fisioterapia, com previsão de término no semestre corrente, além de laudo psicológico indicando TEA e TDAH, circunstâncias que dificultam inserção no mercado de trabalho.
6. Não demonstrada alteração substancial na capacidade contributiva do alimentante.
7. Mantida a obrigação alimentar até a conclusão do curso, ressalvada a possibilidade de revisão diante de mudança relevante na situação econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e determinar a manutenção da pensão alimentícia até a conclusão do curso superior.

Tese de julgamento:
“1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode persistir até a conclusão do curso superior ou idade razoável, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. Justificado atraso na graduação e ausência de renda própria autorizam a manutenção da pensão, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 373; Súmula 358/STJ.